Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-84.2024.8.11.0022
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DE DISPENSAÇÃO JUDICIAL. TEMA 6 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer visando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com sentença inicial de procedência e subsequente interposição de recursos de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de Repercussão Geral.
III. Razões de decidir
3. A análise pormenorizada dos autos demonstra que, não obstante a aprovação do medicamento pela ANVISA e sua potencial eficácia para o tratamento do TDAH, inexistem elementos probatórios suficientes para autorizar sua dispensação judicial.
4. O laudo médico acostado não comprovou: a) a impossibilidade de substituição por medicamentos constantes nas listagens do SUS; b) a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas; c) a imprescindibilidade clínica do tratamento específico.
5. A jurisprudência consolidada exige comprovação rigorosa dos requisitos para fornecimento de medicamentos não padronizados, especialmente quanto à impossibilidade de substituição e à indispensabilidade do tratamento pleiteado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso providos.
Tese de julgamento:
“1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige comprovação criteriosa dos requisitos estabelecidos pelo STF, notadamente quanto à impossibilidade de substituição terapêutica e à imprescindibilidade clínica do tratamento.
2. A mera aprovação pela ANVISA não constitui, por si só, fundamento suficiente para determinação judicial de fornecimento de medicamento.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6 de Repercussão Geral)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001100-84.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[L. S. D. S. D. N. - CPF: 096.943.611-41 (APELADO), JULIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 023.015.931-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELANTE), JULIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 023.015.931-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DE DISPENSAÇÃO JUDICIAL.
TEMA
6
DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO
S
PROVIDO
S
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer visando o fornecimento do medicamento
Lisdexanfetamina
30mg para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com sentença inicial de procedência e subsequente interposição de recursos de apelação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com os
parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
6
de Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3.
A análise pormenorizada dos autos demonstra que, não obstante a aprovação do medicamento pela ANVISA e sua potencial eficácia para o tratamento do TDAH, inexistem elementos probatórios suficientes para autorizar sua dispensação judicial.

4.
O laudo médico acostado não comprovou: a) a impossibilidade de substituição por medicamentos constantes nas listagens do SUS; b) a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas; c) a imprescindibilidade clínica do tratamento específico.

5.
A jurisprudência consolidada exige comprovação rigorosa dos requisitos para fornecimento de medicamentos não padronizados, especialmente quanto à impossibilidade de substituição e à indispensabilidade do tratamento pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recursos providos.

Tese de julgamento
:

“1.
O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige comprovação criteriosa dos requisitos estabelecidos
pelo STF, notadamente quanto à impossibilidade de substituição terapêutica e à imprescindibilidade clínica do tratamento.

2.
A mera aprovação pela ANVISA não constitui, por si só, fundamento suficiente para determinação judicial de fornecimento de medicamento.
”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566471
(Tema
6
de Repercussão Geral)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001100-84.2024.8.11.0022 ajuizada por
L. S. D. S. D. N.
, representado por sua genitora,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos forneçam
ao autor
o medicamento “
Lisdexanfetamina
30mg”.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Município de Pedra Preta sustenta que não foram preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, sob o argumento de que o laudo médico é genérico e não demonstra a imprescindibilidade do fármaco pleiteado
. Aduz sobre
impossibilidade de escolha de marca comercial do medicamento e, ainda,
quanto à
necessidade de observar as regras de repartição de competência, uma vez que o fármaco não faz parte dos serviços da atenção básica de saúde.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada,

afastar a solidariedade e direcionar a responsabilidade exclusivamente ao ente estatal.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso argui que o valor da causa é injustificado ou inidôneo em razão do baixo custo da medicação pela Tabela CMED, bem como
alega
a ausência de interesse processual diante da ausência de prévio requerimento administrativo.

Alega a necessidade de observância do Tema
6
do STF, sob o argumento de que o medicamento foi rejeitado pela CONITEC para tratamento da doença em questão (TDAH) e
de que
a parte autora não produziu prova
contrária às
conclusões técnicas, bem como não
comprovou
a imprescindibilidade do produto pleiteado diante da insuficiência do laudo.

Defende a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, a cada
3
(três) meses,

e
que eventual bloqueio e levantamento de valores
seja feito
de forma gradual, por meio de prestação de contas periódicas.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Contrarrazões apresentadas no Id.
290819384
e no
Id. 290819386.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Pedra Preta apresentar suas contrarrazões (Id. 303945374).

O órgão
ministerial apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso e desprovimento do recurso do Município de Pedra Preta (Id. 305061878).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001100-84.2024.8.11.0022 ajuizada por
L. S. D. S. D. N.
, representado por sua genitora, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos forneçam ao autor o medicamento “
Lisdexanfetamina
30mg”.

Infere-se dos autos que o autor objetiva compelir os entes públicos
,
estadual e municipal
,

a fornecerem
o medicamento
“
Lisdexanfetamina
30mg
”
, destinado ao tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)
.

Da impugnação ao valor da causa

Na espécie, o valor da causa estabelecido na exordial observa os parâmetros fixados pelo artigo
291 do Código de Processo Civil, uma vez que se e
ncontra

em perfeita consonância com a prescrição médica apresentada e os procedimentos terapêuticos indispensáveis para preservação de sua integridade física e bem-estar, demonstrando-se adequada e proporcional a estimativa financeira ofertada.

Cumpre ressaltar que, tratando-se de demandas relacionadas ao direito à saúde, os custos envolvidos necessariamente variam conforme a particularidade, complexidade e duração do tratamento específico de cada jurisdicionado.

Dessa forma, não existe fundamento jurídico que justifique a diminuição do valor atribuído à lide
.

Da alegada ausência de interesse processual

O interesse materializa-se pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido. No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado e precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Registra-se que, ao contrário da tese do ente estatal, a parte autora juntou
aos autos documentos
comprobatórios
da solicitação administrativa (Id. 174321678 e Id. 174321680)
.

Rejeito a arguição de ausência de interesse processual.

Mérito

O direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento
de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
-
ANVISA, não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS)
, foi enfrentado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) que, em sede de julgamento de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 566471 – Tema
6
, fixou parâmetros criteriosos para a concessão.

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.
Sob pena
de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.
"

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros
supracitados
, chego à seguinte conclusão:

1. H
á aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), do uso do
“
Lisdexanfetamina
”
para pacientes com TDAH
.

2.
Há
ainda
evidências, à luz da medicina, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, segundo informação da própria ANVISA.

Ressalte-se
, inclusive,
que
a Nota Técnica n. 281826 do NAT é clara ao dispor que o medicamento tem aptidão para “
r
eduzir os sintomas do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e melhorar a qualidade de vida
” (Id.
290818893
).

C
umpre ressaltar ainda que, em oportunidades
anteriores
,
este relator, entendendo restar demonstrada a imprescindibilidade, julgou no sentido de compelir os entes públicos a fornecerem a medicação pleiteada
, princípio ativo “
Dimesilato
de
Lisdexanfetamina
”
, visando garantir o tratamento de pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.

Todavia, no caso em questão, o laudo médico trazido aos autos (Id. 290818881 - p. 1) não demonstra a imprescindibilidade clínica do tratamento, bem como a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS.

A parte autora deixou de apresentar especificação detalhada acerca de quais medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde foram previamente utilizados e não resultaram em melhoria do seu estado clínico.

Realça-se que
o relatório médico não demonstra a ineficácia, para o tratamento da moléstia
que acomete
o autor, das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

Dessa forma, ausente relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, não há comprovação
suficiente

para
o juízo no sentido da indispensabilidade de que a parte autora tenha acesso ao medicamento pleiteado para a manutenção da sua integridade física.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
a
ambos
o
s
recurso
s de apelação para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025